Tribunal: TJES
Processo: 5002234-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002234-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE SANTOS LUCIANO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002234-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE SANTOS LUCIANO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que se pretendia a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio com o objetivo de revisar sentença penal condenatória já transitada em julgado, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
habeas corpus
não constitui meio processual adequado para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, havendo previsão expressa de instituto próprio — a revisão criminal — nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
A pretensão da defesa demanda reexame de matéria probatória, por exigir a verificação cumulativa de requisitos subjetivos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que é incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.
Não se vislumbra constrangimento ilegal evidente a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, arts. 621 e 654, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 552.105/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 13.03.2020;
STF, HC-AgR 233.770/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002234-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE SANTOS LUCIANO

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO COLOMBI DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental
no
habeas corpus

impetrado em favor de
André Santos Luciano
,
interposto
no id. 12987383
, em face da decisão monocrática por mim proferida
no id. 12965589
, ocasião em que não
foi
conhecida
da ordem de
habeas corpus
,
por inadequação da via eleita.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 12245238
,
a defesa
sustenta que,
no presente caso, é cabível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio em razão de patente ilegalidade, ressaltando que a questão posta em análise é única e exclusiva de direito.
Desse modo, requer seja o presente remédio constitucional apreciado na íntegra, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º,
d
a Lei nº 11.343/2006.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
, para
determinar a
reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que
seja desconstituído o trânsito em julgado do processo de conhecimento, para fins de aplicação da minorante prevista no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

C
ompulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
,
eis que
a via eleita não é meio adequado para se insurgir contra a sentença combatida, havendo instituto processual próprio em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva, como sabido,
o Superior Tribunal de Justiça
“[...]
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração
” (STJ. HC 552.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Desse modo, compulsando os autos, verifico que o impetrante se insurge contra decisão proferida em juízo de conhecimento que já transitou em julgado
.

Nessa linha, entendo que não merece ser conhecida a presente impetração, uma vez que o instrumento jurídico cabível para se insurgir contra decisão em processo já findo é a revisão criminal, nos moldes do artigo 621, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ora, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que a via eleita não é meio adequado para se insurgir contra julgamento que já transitou em julgado, havendo instituto processual próprio em nosso ordenamento jurídico.

Logo,
adoto o posicionamento de que, havendo instrumento próprio para que se possa manifestar o descontentamento com sentença definitiva, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
habeas corpus
não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 233.770; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 12/12/2023; DJE 19/12/2023).

Prosseguindo, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício,
todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos.

Isso porque, a defesa pleiteia, em sede de
habeas corpus
, a desconstituição do trânsito em julgado do processo de conhecimento, sob a alegação de que deve ser reconhecida, em favor do paciente, a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa senda, diante da inviabilidade de dilação probatória em sede de
habeas corpus,
em razão da celeridade do rito processual deste remédio constitucional, é inviável profunda análise de elementos de convicção para desconstituir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nesse ponto, embora a defesa alegue que a matéria combatida se trata de matéria exclusiva de direito, verifico que
não
lhe assiste razão, visto que, para verificar se o acusado tem ou não direito ao reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, deve haver análise do conjunto probatório, a fim de
averiguar
se o acusado preenche os requisitos cumulativos, a saber: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar
a
atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Logo, a análise para se verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
não
se limita a ser
averiguar
os antecedentes do réu, visto que também deve ser realizada a análise de provas, a fim de se analisar se existem elementos que comprovem a dedicação a atividades criminosas ou que o acusado integra organização criminosa.

Portanto,
não sendo esta estreita via adequada para o estudo aprofundado de provas, a fim de reanalisar questões probatórias após o trânsito em julgado da ação penal,
entendo não demonstrado o
constrangimento legal alegado, de modo
que a presente ordem de
habeas corpus
não pode ser concedida de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)